Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Embriaguez ao volante. Fuga do local do acidente. Corrupção ativa. Fundamentação da sentença. Dolo. Pena de multa. Pena restritiva de direitos. Regime prisional.
1 - O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação.
2 - A obrigação do condutor de não se afastar do local do acidente (art. 305 da L. 9.503/97) não significa que ele, ao agir assim, assume a responsabilidade civil ou penal pelo evento, pelo que não há ofensa ao princípio da não autoincriminação do art. 5o, LXIII, da CF). Não é, assim, inconstitucional o art. 305 da L. 9.503/97.
3 - Se as provas, insuficientes, não confirmam que o réu teve dolo de cometer o crime de corrupção ativa, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
4 - Ainda que reincidente o réu, se a pena é inferior a quatro anos e os crimes foram sem violência ou grave ameaça à pessoa, além de serem puníveis com detenção, o regime prisional pode ser o aberto (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP).
5 – No crime de fuga do local do crime, não se substitui a pena privativa de liberdade por multa se o acusado é reincidente e há notícias nos autos de que o pai arcou com a reparação do dano causado à vítima, o que leva a crer ser possível que a responsabilidade penal também seja transferida a terceiros.
6 - Favoráveis as circunstâncias judiciais e sendo a pena do crime anterior de apenas 1 mês e 5 dias de detenção, sem que haja reincidência específica, recomendável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7 - Apelação provida em parte.